Tribunal: TJES
Processo: 5001013-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001013-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JETFLY AVIACAO LTDA - EPP
AGRAVADO: GILDO DALTO JUNIOR
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001013-52.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JETFLY AVIAÇÃO LTDA. - EPP.

AGRAVADO: GILDO DALTO JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JETFLY AVIAÇÃO LTDA. - EPP.

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 493028 – Pág. 11-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0011034-52.2014.8.08.0011, requerido por
GILDO DALTO JUNIOR
contra
LB DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA.-ME
(THS INCORPORAÇÕES LTDA.-ME
e
GRUPO EMPRESARIAL SATH CONSTRUÇÕES LTDA.-EPP

(id. 482983 – Pág. 48-9)
,

que indeferiu “a tutela de evidência postulada” para utilização da aeronave penhorada.

Nas razões do recurso (id. 482973 – Pág. 1-6) sustentou, em síntese, que 1) “Trata-se o processo original de Ação de Rescisão Contratual proposta pelo Agravado, GILDO DALTO JUNIOR, em face de LB DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA EPP e GRUPO EMPRESARIAL SATH CONSTRUCOES LTDA - EPP, na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, atualmente em fase de cumprimento de sentença em sua 4ª Vara Cível”; 2) “o Agravado logrou êxito em penhorar a Aeronave de prefixo PREFS, modelo M20E, ano de fabricação 1965, da fabricante Mooney Aircraft, número de série 767, com capacidade para um tripulante e três passageiros, registrada na categoria TPP (1168kg por decolagem), adquirida pela Agravante em 28/01/2019”; 3) “a referida Aeronave foi adquirida pela Agravante do Sr. Erides Vieira Vianna (antigo proprietário do bem móvel)”; 4) “não conseguiu formalizar a transferência do bem móvel em razão da existência de pedido de indisponibilidade averbado ao seu registro, oriundo de decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ora juízo
a quo
, nos autos do processo de nº 0011034-52.2014.8.08.0011”; 5) “requereu as fls. 713/765 do processo originário (doc. 02), a concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, com o objetivo de que fosse autorizado o uso da aeronave acima descrita, com base no que dispõe o art. 864 do CPC, até o julgamento do mérito e de todas as ações conexas que deram causa ao bloqueio da aeronave em questão, com a expedição de ofício à ANAC, através do SEI, para que proceda à baixa relativa ao uso do referido bem”; 6) “possui seguro usual contra riscos, o que sustenta a aplicação do artigo 864 do CPC, o qual autoriza que o juiz conceda, em relação à penhora realizada em navios ou aeronaves, a possibilidade de continuarem navegando ou operando até a alienação, desde que haja o precitado seguro”; 7) “o bem em destaque encontra-se apreendido em pista de pouso particular de terceiro na Fazenda Santo Angelo, localizada em Vitória da Conquista/BA, consoante Auto de Apreensão de fls. 738 (doc. 02), sofrendo, em visto disso, deterioração e prejuízos em virtude da ação do tempo, sobretudo por se tratar de aeronave com mais de 50 (cinquenta) anos de uso”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 484647 - Pág. 1-3).

Contrar
razões
apresentadas
ao agravo de instrumento
(
id.
536134 - Pág.
1-
3
)
pugnando
o

agravad
o
pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de abril de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001013-52.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JETFLY AVIAÇÃO LTDA. - EPP.

AGRAVADO: GILDO DALTO JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jetfly Aviação Ltda. - EPP.

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão (id. 493028 – Pág. 11-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0011034-52.2014.8.08.0011, requerido por
Gildo Dalto Junior
c
ontra L
B

d
e Oliveira Serviços Ltda.-ME
(THS Incorporações Ltda.-ME

e
Grupo Empresarial Sath Construções Ltda.-EPP
(id. 482983 – Pág. 48-9)
,
que in
deferiu “a tutela de evidência postulada” para utilização da aeronave penhorada.

Nas razões do recurso (id. 482973 – Pág. 1-6) sustentou, em síntese, que 1) “Trata-se o processo original de Ação de Rescisão Contratual proposta pelo Agravado, GILDO DALTO JUNIOR, em face de LB DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA EPP e GRUPO EMPRESARIAL SATH CONSTRUCOES LTDA - EPP, na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, atualmente em fase de cumprimento de sentença em sua 4ª Vara Cível”; 2) “o Agravado logrou êxito em penhorar a Aeronave de prefixo PREFS, modelo M20E, ano de fabricação 1965, da fabricante Mooney Aircraft, número de série 767, com capacidade para um tripulante e três passageiros, registrada na categoria TPP (1168kg por decolagem), adquirida pela Agravante em 28/01/2019”; 3) “a referida Aeronave foi adquirida pela Agravante do Sr. Erides Vieira Vianna (antigo proprietário do bem móvel)”; 4) “não conseguiu formalizar a transferência do bem móvel em razão da existência de pedido de indisponibilidade averbado ao seu registro, oriundo de decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ora juízo
a quo
, nos autos do processo de nº 0011034-52.2014.8.08.0011”; 5) “requereu as fls. 713/765 do processo originário (doc. 02), a concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, com o objetivo de que fosse autorizado o uso da aeronave acima descrita, com base no que dispõe o art. 864 do CPC, até o julgamento do mérito e de todas as ações conexas que deram causa ao bloqueio da aeronave em questão, com a expedição de ofício à ANAC, através do SEI, para que proceda à baixa relativa ao uso do referido bem”; 6) “possui seguro usual contra riscos, o que sustenta a aplicação do artigo 864 do CPC, o qual autoriza que o juiz conceda, em relação à penhora realizada em navios ou aeronaves, a possibilidade de continuarem navegando ou operando até a alienação, desde que haja o precitado seguro”; 7) “o bem em destaque encontra-se apreendido em pista de pouso particular de terceiro na Fazenda Santo Angelo, localizada em Vitória da Conquista/BA, consoante Auto de Apreensão de fls. 738 (doc. 02), sofrendo, em visto disso, deterioração e prejuízos em virtude da ação do tempo, sobretudo por se tratar de aeronave com mais de 50 (cinquenta) anos de uso”.

Em que pese o disposto no artigo 864 do Código de Processo Civil segundo o qual “A penhora de navio ou de aeronave não obsta que continuem navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder a autorização para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto antes que o executado faça o seguro usual contra riscos”, conforme se vê pela apólice de seguro aeronáutico (id. 483025 – Pág. 13-6), verifica-se que ela foi emitida na data de 27-02-2020, cuja vigência iniciou em 19-02-2020 e expirou em 19-02-2021, razão pela qual não é possível permitir que a aeronave opere porque se encontra sem a cobertura securitária.

Conforme lição de Araken de Assis “O órgão judiciário somente admitirá a operação regular da coisa penhorada se o devedor tiver contratado seguro ou se o depositário providenciá-lo. Inexistindo a garantia, fica proibida a exploração econômica normal do navio e da aeronave penhorados, até a contratação da garantia, porque o risco de perecimento se presume grande”
1
.

Assim, não basta a autorização judicial para que a aeronave opere, mas também que o executado preste garantia idônea sobre os eventuais riscos oriundos da utilização do navio ou aeronave, respondendo, inclusive por eventual infidelidade tendo em vista ser o depositário da aeronave
2
.

Conforme advertem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “A circulação da aeronave e da embarcação possui riscos a ela inerentes, e mantê-los em circulação mesmo penhorados não é razoável, a menos que haja seguro desses mesmos riscos. Em caso de sinistro, a indenização originária do seguro servirá à recuperação da coisa ou a sub-rogação no objeto da penhora (Araken. Execução, § 66, n. 253.3, p. 779)”
3
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. AERONAVE. OPERAÇÃO. SEGURO USUAL CONTRA RISCOS. INEXISTÊNCIA. A autorização judicial para voo de aeronave penhorada depende da existência de seguro usual contra riscos, nos termos do art. 864 do Código de Processo Civil. [...] (TRF 4ª R.; AG 5049401-64.2019.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Rômulo Pizzolatti; Julg. 17-03-2020; Publ. PJe 18-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PENHORA DE AERONAVE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEVEDOR-PROPRIETÁRIO, NOMEADO DEPOSITÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA TANTO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO, NOS MOLDES DO ART. 679 DO CPC DE 1973. [...] 2. A penhora sobre aeronave não obsta a que o devedor-proprietário, sendo nomeado depositário do bem, continue operando até a sua alienação, desde que obtenha autorização judicial para tanto, mediante contratação de seguro contra riscos, nos moldes do art. 673 do CPC de 1973. (TJMS; APL 0037739-77.2012.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 27-09-2016; Pág. 75)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
ASSIS, Araken de.
Manual da execução
. 13.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 769.

2
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de processo civil comentado artigo por artigo
. 3.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 679.

3
NERY JUNIOR. Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
.16.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.874.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001013-52.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: JETFLY AVIAÇÃO LTDA. - EPP.

AGRAVADO: GILDO DALTO JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA
DE AERONAVE. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURO CONTRA RISCO. EXPIRADO.

1. – “A penhora de navio ou de aeronave não obsta que continuem navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder a autorização para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto antes que o executado faça o seguro usual contra riscos” (CPC, art. 864)
.

2. - Na hipótese, conforme se vê pela apólice de seguro aeronáutico, verifica-se que a vigência da apólice expirou, razão pela qual não é possível permitir que a aeronave opere porque se encontra sem a cobertura securitária.

3
. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.